Tribunal: TJBA
Processo: 0517362-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517362-52.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSA FERREIRA LIMA CONCEICAO

Advogado(s)
:
CARLOS MONIZ DE ARAGAO GOES DE OLIVEIRA, EDUARDO LIMA CONCEICAO

APELADO: MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA

Advogado(s)
:
BRUNA CAROLINE VALENCIO, WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.
LIMINAR DEFERIDA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DIMINUI AS ASTREINTES DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA R$ 100,00 (CEM REAIS).
PLEITO PARA
RESTABELECER O VALOR DA MULTA DIÁRIA PARA R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). ALEGAÇÃO QUE A PARTE FICOU 417 DIAS COM O NOME
NEGATIVADO. POSSIBILIDADE. APELO PROVID
O
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL

sob o
nº
0517362-52.2014.8.05.0001
, de
Salvador
, em que são partes, como Apelante,
ROSA FERREIRA LIMA CONCEIÇÃO
,

e, como Apelado,

MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA
.

A
C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
D
AR PROVIMENT
O

ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora